Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706628-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDA: CÁRMEM LÚCIA MENDES SERIQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. A recorrente alega ser notória a nulidade do contrato ante a fraude perpetrada pelas empresas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não indica, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, OAB/SP 272.633 (ID. 34084785 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática. O apelo especial deve ser interposto após decisão colegiada, nos termos do art. 105, III, da CR, haja vista a necessidade do exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, Súmula 281/STF (RCD no AREsp n. 1.441.141/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1725609/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Assim, “Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo’ (AgInt no AREsp n.1.504.613/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019)” (AgInt no AREsp 1798450/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). De igual modo, confira-se o AgInt no AREsp 1.885.187/SP (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, OAB/SP 272.633 (ID. 34084785 - Pág. 18). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016